Tribunal: TJMT
Processo: 1059696-77.2019.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059696-77.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, Gratificações de Atividade, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ALEX GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 761.699.012-68 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1059696-77.2019.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: ALLINE SANTANA e ALEX GONÇALVES DOS SANTOS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 03/10/2024
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 119/2002. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de policiais militares, integrantes do GAECO, que pleiteiam o pagamento de gratificação adicional não incorporável, equivalente a 10% de seus vencimentos fixos, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 119/2002, art. 6º, parágrafo único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à gratificação adicional, previsto pela Lei Complementar Estadual nº 119/2002, é devida aos policiais militares que atuaram no GAECO, independentemente de restrições orçamentárias; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação pelo Estado da alegada indisponibilidade orçamentária afasta a obrigação de pagamento da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratificação adicional de 10% dos vencimentos fixos dos policiais militares, durante o período de atuação no GAECO, está expressamente previsto no art. 6º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 119/2002.

A ausência de dotação orçamentária alegada pelo Estado de Mato Grosso não constitui justificativa válida para o não cumprimento da obrigação de pagamento, uma vez que o ônus de comprovar a indisponibilidade financeira recai sobre o ente público, conforme art. 373, inciso II, do CPC.

Jurisprudência consolidada estabelece que limitações orçamentárias não podem afastar direitos subjetivos dos servidores públicos, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei (AgRg no AREsp 464.951/RN, STJ).

A sentença é reformada para reconhecer o direito dos recorrentes ao pagamento retroativo da gratificação adicional não incorporável, conforme períodos de atuação comprovados no GAECO, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios com base no índice de remuneração da caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Policiais militares que atuam no GAECO têm direito à gratificação adicional não incorporável de 10% de seus vencimentos fixos, conforme previsão na Lei Complementar Estadual nº 119/2002.

A alegação de ausência de dotação orçamentária, sem a devida comprovação, não afasta a obrigação de pagamento da gratificação aos servidores.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 119/2002, art. 6º, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Decreto 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1001365-62.2018.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12.03.2020;

TJ-MT, N.U 10587969420198110041, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 06.09.2022;

STJ, AgRg no AREsp 464.951/RN.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença, visando à procedência do pedido inicial, no sentido de condenar o Estado ao pagamento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período de atuação no GAECO, incluindo as parcelas vincendas no transcurso do processo até dezembro de 2021, devidamente corrigido e atualizado financeiramente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação
declaratória cumulada com indenização por danos materiais
, na qual, os recorridos alegam que
são oficiais da polícia militar de Mato Grosso e foram lotados junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso –
GAECO
, desse modo, pleiteiam o pagamento da
gratificação
adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período em que estiverem atuando junto ao
GAECO
, conforme art.
6º
, parágrafo único da Lei nº
119
/2002.

Pois bem. A sentença não reconheceu o direito pleiteado pelos autores nos termos da
Lei Complementar Estadual nº 119/2002
, artigo 6º, parágrafo único, o qual dispõe
que todos os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos.

Em que pese o Estado de Mato Grosso alegar a ausência de dotação orçamentária para o pagamento da gratificação discutida nestes autos, verifico que deixou de juntar aos autos qualquer comprovação a respeito da alegada ausência de dotação orçamentária, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Ademais, a alegação de inexistência de dotação orçamentária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento do pagamento do adicional, não é suficiente para obstar o direito devido aos recorridos, servidores integrantes do GAECO.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO
INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR –
DISPONIBILIZADA PARA ATUAR NO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO À GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA
– DANO MORAL INOCORRENTE - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

(N.U 1001365-62.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO). DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento do Policial Militar, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora. Recurso Provido.”

(TJ-MT 10587969420198110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/09/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL A POLICIAIS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) - LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 - DIREITO A GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL - MANTIMENTO DA SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - UTILIZAÇÃO DO IPCA-E E SELIC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DO VALOR APÓS LIQUIDAÇÃO

- SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções.

2.

No que tange aos consectários legais, mantenho a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.”
(N.U 1058683-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DELEGADO - INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 – VERBA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções.

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.”
(N.U 1019756-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR 119/2002. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO VÍNCULO. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. 2- É dever da parte Recorrida comprovar a respeito da alegada ausência de dotação orçamentária, ônus que lhe incumbe, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. 3- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32.”
(N.U 1037332-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 01/10/2023).

Igualmente, o Excelso Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado que
"os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal ( LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" ( AgRg no AREsp 464.951/RN ).

Desta forma,
conclui-se que uma vez que há previsão legal que dispõe o dever de pagar
gratificação
aos policiais integrante do
GAECO
, e considerando que o Estado de Mato Grosso não demonstrou indisponibilidade financeira para despesa de pessoal nos termos do parágrafo único do art. 6º da LC
119
/2002, o reclamado é o responsável pelo pagamento das gratificações aos reclamantes pelo período em que permaneceram exercendo as funções junto ao
GAECO
.

Por fim, destaco que na petição inicial os reclamantes pleiteiam o recebimento da gratificação durante o período de 01/2014 à 05/2019, para a reclamante ALLINE SANTANA e o período 01/2016 à 06/2019, para o reclamante ALEX GONÇALVES DOS SANTOS, e não o período de até dezembro de 2021, conforme pleiteado no recurso interposto pelos recorrentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
declarar o direito dos requerentes ao recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo GAECO, assegurado no art. 6º, parágrafo único da Lei Complementar nº 119/2002.

Condenar, ainda, o requerido ao pagamento retroativo do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos à requerente ALLINE SANTANA, a serem computados do período de 01/2014 à 05/2019 , acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Por fim, condenar o requerido ao pagamento retroativo do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos ao requerente ALEX GONÇALVES DOS SANTOS, a serem computados do período de 01/2016 à 06/2019, acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024